Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725527-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: P. A. B. S. AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O paciente foi preso em flagrante em 24.6.25, pelos crimes dos arts. 141, §3o, e 147, ambos do CP, no âmbito da L. 11.340/06 - injúria e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – as penas máximas em abstrato dos dois crimes, ainda que somadas, não são superiores a 4 anos. E, na data dos fatos, não havia medidas protetivas em vigor. Além disso, o paciente é primário e de bons antecedentes. Por fim, diz que não há elementos que façam concluir que as medidas protetivas seriam insuficientes, tendo em vista que se trata da primeira ocorrência envolvendo o paciente e a vítima. Pede, em liminar, seja relaxada ou revogada a prisão. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima conviveu com o paciente por volta de 10 anos. Ela relatou que ele é usuário de drogas e, nos últimos tempos, tem adotado comportamento agressivo, ameaçando-a e proferindo xingamentos. No dia 22.6.25, embriagado, o paciente teria ameaçado “quebrar tudo” e agredir a vítima. No dia seguinte, aproveitando-se da ausência dela, entrou na residência, acionou todas as bocas do fogão e gravou vídeo dizendo “olha o barulho do gás”. A mãe da vítima chegou a tempo de desligar o botijão. No dia 24.6.2025, ao retornar para casa, a vítima foi surpreendida pelo paciente, que insistiu em almoçar no local e, em seguida, voltou a proferir ofensas e ameaças: “puta, vagabunda”, “eu vou te matar”. Ela chamou a polícia e o paciente fugiu do local, sendo preso horas depois nas proximidades, após nova tentativa de fuga. A juíza do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem publica, fundamentada na gravidade em concreto dos crimes. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Na data dos fatos não havia medidas protetivas impostas ao paciente, que é primário e de bons antecedentes (ID 73298899). E não há elementos que façam presumir que o paciente, após intimado das medidas protetivas, irá descumpri-las. Os crimes de injúria e ameaça são punidos com pena de detenção. Caso condenado o paciente, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Apesar de a vítima ter relatado que, em situações anteriores, o paciente a agrediu, tais fatos não constam em outros procedimentos, que sequer foram registrados na delegacia. Há que se considerar que a conduta do paciente - conquanto reprovável -, não foi cometida enquanto estavam vigentes medidas protetivas, que foram impostas na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na hipótese de o paciente vir a ser solto. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Como medidas protetivas, mantém-se aquelas já fixadas na audiência de custódia: “(...) a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 1 (um) quilômetro; d) proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima, devendo manter uma distância mínima de 1 (um) quilômetro.” Concede-se a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mantidas, ainda, as medidas protetivas fixadas na audiência de custódia, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Expeça-se alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 Desembargador JAIR SOARES